Tribunal: TJDFT
Processo: 0732548-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Trata-se de petição criminal formulada de próprio punho pelo apenado Felipe Tiago de Almeida Silva, por meio da qual busca a progressão de regime para a sua pena. Entende que à sua situação deve ser aplicado o percentual previsto na Lei no 13.964/2019 que lhe é mais benéfico, além da remição pelo estudo. Nos termos do despacho anexado ao Id. 29899465, determinei o encaminhamento dos autos à Defensora Pública, para que fosse analisada a pertinência do pleito e, sendo o caso, instruir o feito com as peças que se fizessem necessárias. A Defensoria Pública, manifestou-se nos autos no ID 30042771, tendo consignado que “no que se refere à remição da pena pelo estudo, em consulta ao processo de execução do peticionante verifica-se que já houve o deferimento do pedido em diversas oportunidades, tais como nas decisões de mov. 39.1; 62.1 e 86.1 (documentos anexos)”. Também afirmou que o pedido de aplicação de percentual mais favorável para a progressão de regime não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, pois considerou que “a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como do STJ, consideram a reincidência como condição pessoal do apenado que, após unificação das penas, se estende a todas as execuções, ainda que posterior ao título condenatório que se pretende executar”. Tendo ainda afirmado que, embora “a nova legislação tenha introduzido no ordenamento jurídico uma transformação completa no regime de progressão de pena, a reforma não se mostra benéfica ao apenado, nos termos da jurisprudência sobre o tema”. Assim, noticiou não haver fundamento jurídico para complementar o pedido do apenado. Manifestação da 9a Procuradoria de Justiça Criminal, pela improcedência do pedido. É o relato. Decido. Segundo informações dos autos, o requerente cumpre pena total de 47 anos, 08 meses e 20 dias, sendo que até o presente momento resgatou 08 anos, 08 meses e 25 dias. No que pertine ao pedido de remissão, os documentos anexados aos Ids. 30042772, 30042773 e 30042774 demonstram que as horas estudadas já foram devidamente homologadas para tal fim pelo juízo das execuções. Portanto, carece de interesse a análise desse pleito. No que toca à aplicação da Lei 13964/2019, que deu nova redação ao art. 112 da LEP, postula o requerente que lhe seja aplicado o percentual de 16% nos casos em que não foi considerado reincidente. Todavia, como bem mencionado pelo Órgão do MP, “ a progressão do regime encontra óbice no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. No caso dos autos, importa observar que o peticionante é reincidente, porquanto reconhecido pelo acórdão condenatório, de ID 30042776. Logo, consubstanciando a reincidência uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, deve ela influenciar sobre a fixação do patamar para a progressão do regime da reprimenda.” Portanto, o pleito autoral não merece amparo, sobretudo considerando-se que, pela norma revogada, a pena privativa de liberdade seria executada de forma progressiva para o regime menos gravoso, quando o preso tivesse cumprido ao menos 1/6 da pena, ou seja, 16,66%. Ora, para que ocorra a progressão, a legislação atual exige, em face da reincidência do réu, o cumprimento de no mínimo 20% da pena. De tal sorte, aquela lei anterior deve prevalecer neste caso, por ser mais benéfica ao sentenciado. Logo, indefiro o pleito autoral.